Tribunal: TJDFT
Processo: 0001188-64.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TEMA No 568, STJ. IAC No 1, STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
6. Já no Incidente de Assunção de Competência no 1, o STJ firmou o entendimento de que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do fim do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano.
7. No caso, o crédito está prescrito, pois já consumado o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de três anos de prescrição intercorrente depois da data do arquivamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido não provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente somente é interrompida pela efetiva contrição patrimonial, não sendo suficiente a realização de pedidos de diligências pela parte exequente, nos termos Tema no 568 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula no 150; CPC, arts. 206-A, 921, 924 e 1.056; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 568, STJ; IAC no 1, STJ.